Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Número do processo: 0700017-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA SANTOS DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO C6 Consignado S.A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de ação de declaração de inexistência de débito 0721845-25.2021.8.07.000 (proposto pela agravados MARIA SANTOS DE SOUSA em desfavor do Banco agravante e do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA), decisão no seguinte teor (ID3 31768638): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de inexistência de débito, em razão de fraude, c/c reparação por danos materiais e morais, bem como pedido de tutela de urgência. A parte autora aponta possui 65 anos e que foi acometida pelo mal de Alzheimer em meados de 2015. Aponta que por decisão judicial, atualmente está sob a curatela provisória dos filhos. Contudo, esclarece que consta em sua folha do benefício previdenciário de aposentadoria por idade — no 170.193.858-5 — 6 (seis) empréstimos consignados, dos quais somente o contratado com Santander Banespa, que se encerrará em dezembro de 2021, foi autorizado. Aponta que desde 19/2/2021 começaram a realizar descontos em seu benefício previdenciário, sem a sua autorização, o que tem lhe comprometido sobremaneira a sua subsistência. Afirma que buscou solucionar a questão extrajudicialmente, sem sucesso, razão pela qual formula o presente pedido, inclusive em sede de tutela de urgência, a fim de buscar a suspensão dos descontos e a declaração de inexistência do débito. São eles: Com o Banco Mercantil Brasil: 1) empréstimo contrato n. 017491662, incluído em 16/08/2021, com 84 parcelas no R$ 39,00, e valor total de R$ 1.517,40; 2) contrato cartão de crédito consignado n. 003483345, incluído n. 22/03/2021, com limite de R$ 1.760,00 e descontos no valor de R$ 55,00. Com o Banco C6 Consignado S/A: 1) empréstimo consignado n. 010018026523, incluído em 08/04/2021, com 84 parcelas de R$ 16,00, no valor total de R$ 666,11; 2) empréstimo consignado n. 010017367036, incluído em 13/03/2021, com 84 parcelas de R$ 23,72, no valor total de R$ 976,13; 3) empréstimo consignado n. 010016677557, incluído em 19/02/2021, com 84 no valor de R$ 69,88, com valor total de R$ 2.889,99. Pois bem. O artigo 300 do CPC dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, entendo estar presentes os requisitos para o deferimento da tutela, considerando-se a probabilidade da ocorrência de fraude, notadamente por ser uma prática criminosa infelizmente comum em nosso cotidiano, especialmente em face de pessoas de idade mais avançada e, portanto, mais vulneráveis. Na hipótese, também é relevante o fato de que a autora encontra-se em processo de interdição e que, por isso, não teria condições de realizar as contratações. Quanto à situação de risco, conquanto não abordada expressamente na inicial, decorre da própria indisponibilidade financeira do dinheiro, o qual pode comprometer o adimplemento das despesas básicas da autora, notadamente em tempos como vivemos, em meio à pandemia causada pela COVID19. A autora pede a suspensão das parcelas referentes aos contratos de empréstimos e, pelas razões acima expostas, entendo que o pedido pode ser deferido. Por essa razão, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que os Bancos C6 Consignado S/A e Mercantil do Brasil S/A suspendam os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes dos contratos abaixo indicados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido realizado. ( ) Com o Banco C6 Consignado S/A: 1) empréstimo consignado n. 010018026523, incluído em 08/04/2021, com 84 parcelas de R$ 16,00, no valor total de R$ 666,11; 2) empréstimo consignado n. 010017367036, incluído em 13/03/2021, com 84 parcelas de R$ 23,72, no valor total de R$ 976,13; 3) empréstimo consignado n. 010016677557, incluído em 19/02/2021, com 84 no valor de R$ 69,88, com valor total de R$ 2.889,99. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. ( ).” Em suas razões recursais (ID 31768633), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. sustenta: “É preciso informar que a decisão carece de imprescindível fator em no seu dispositivo, devendo, por esta razão, ser reformulada, senão vejamos: Na decisão interlocutória supra, houve determinação para que a empresa agravante proceda com limitação dos descontos do contrato, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Porém, há necessidade de reforma no r. decisum, ante a ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da parte, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ( ) Assim, tendo em vista tratar-se de obrigação continuada deverá ser estabelecido um patamar máximo, posto que sua ausência poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito da parte agravada, sendo necessária a readequação ao caso concreto. Por tudo o que aqui se disse, não há dúvida da necessidade de conceder-se efeito suspensivo a este recurso. Não bastasse o grave e claro equívoco realizado pelo MM. Juízo a quo ao não definir patamar máximo de incidência da multa, o que demonstra a razoabilidade do direito do agravante, para que não ocorra qualquer condenação pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. até o trânsito em julgado da decisão agravada, o que impõe suspensão dos seus efeitos até o julgamento final deste agravo. ( ).” Por fim, requer: “Por todo o exposto, requer o agravante se digne V. Exa. de, conhecer o presente recurso, para liminarmente e inaudita altera pars suspender a decisão agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de que seja fixada a limitação máxima de incidência da multa seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”. Preparo recolhido (ID 31768636). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, deferida tutela de urgência em favor da agravada para determinar aos “Bancos C6 Consignado S/A e Mercantil do Brasil S/A suspendam os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes dos contratos abaixo indicados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido”. O Banco agravante pretende a suspensão da decisão, alegando não ter sido fixado limite máximo para a multa cominatória arbitrada, o que necessário como forma de se evitar eventual enriquecimento ilícito da parte agravada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Astreinte fixada em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. No ponto, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Do referido artigo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação de astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. O Código de Processo Civil não define necessidade de fixação de limite máximo para incidência da multa. Pelo contrário, o §4o do art. 537 dispõe que a multa incidirá enquanto permanecer a inadimplência do devedor da obrigação, tendo em vista que seu objetivo é evitar a recalcitrância do devedor de cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta. Até porque a definição de teto para o valor das astreintes, poderá, em grande parte dos casos, enfraquecer o caráter coercitivo da medida, haja vista que o descumprimento da obrigação poderá ser mais vantajoso para o devedor que o próprio cumprimento da obrigação. É claro que, excepcionalmente, o Magistrado pode, ao fixar a multa no caso de descumprimento da obrigação, determinar um limite de incidência, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)” – grifei. Todavia, no caso dos autos, o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer excepcionalidade que justifique a limitação da incidência ou dificuldade de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial (a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado, cuja contratação alega a autora/agravada ser decorrente de fraude). Além disto, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC), porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora Eventual